Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726713-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: D.C.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALEXANDRE MATOS SEIDEL REPRESENTANTE LEGAL: KELLY MUNDURIL VELOSO SEIDEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, §3o, INCISO II DO CPC. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. VEICULO DEIXADO EM OFICINA PARA CONSERTO. AUSENCIA DE PAGAMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. ILEGALIDADE. AUTOTUTELA. VEDAÇÃO. AUSENCIA DE PROPRIEDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, considerando inadequada a via eleita para pugnar pela restituição do objeto da presente demanda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir. 2. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e à necessidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. No caso dos autos, não há se falar em perda de interesse de agir por parte do autor, pois se observa o intuito de prosseguir a demanda de reintegração de posse, porquanto lhe é útil e necessária na recuperação do bem. 3. Nos termos do § 3o do artigo 1.013 do CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal decidir o mérito desde logo quando reformar sentença fundada no artigo 485 do CPC. Sentença cassada. 4. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência do pedido de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora da sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, e a data da ocorrência desse esbulho 5. É vedado à oficina o direito de retenção do veículo, sob a alegação da realização de reparos e ausência de pagamento, porquanto, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil/2002, a autotutela é exceção, permitida somente ao possuidor de boa-fé, mas não ao mero detentor do bem. 6. Oficina mecânica ostenta mera detenção do bem deixado sob sua custódia por liberalidade pelo proprietário, pois anuiu com a realização do serviço. Embora tenha a apelada exercido cuidados com a manutenção do veículo ao longo do tempo (troca de óleo e da bateria), a posse não lhe foi transferida, não lhe conferindo o direito de retenção 7. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende o direito de retenção do veículo que era de propriedade do de cujus, tendo em vista as benfeitorias necessárias e úteis nele realizadas. Destaca que esteve na posse do bem por mais de seis anos, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição dos herdeiros. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 4/5/2022 (ID 34970503). Todavia, consoante se extrai do ID 35236265 - Pág. 1, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017). 2. Na hipótese, apesar de a agravante ter sido devidamente intimada para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 425 (e-STJ), vindo a anexar somente nas razões de agravo interno, comprovante de pagamento ilegível, impossibilitando a verificação da regularidade do preparo, além de não ter recolhido a complementação do preparo em dobro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1962893/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à alegada tese jurídica da existência do direito de retenção, diante da posse mansa e pacífica do bem móvel, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005